Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A omissão relativa à aplicabilidade de multa fundada na interposição de recurso protelatório deve ser suprida caso a questão tenha sido devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio da interposição de agravo de instrumento. 3.1. O caso concreto não revela a existência de elementos suficientes para caracterizar a má-fé ou o manifesto intuito protelatório dos recorrentes. Por essa razão, deve ser afastada a aplicação da multa fundada no art. 1026, § 2o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.